Tribunal: TJPA
Processo: 0802349-86.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802349-86.2024.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDA ELCY DO AMARAL HOLANDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802349-86.2024.8.14.0049

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE: RAIMUNDA ELCY DO AMARAL HOLANDA

ADVOGADOS: DIEGO QUEIROZ GOMES - OAB/PA 18.555; LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22.171; MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO – OAB/PA 25.054; KARLA OLIVEIRA LOUREIRO - OAB/PA 28.880

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS DECORRENTE DE ALEGADOS ERROS DE CÁLCULO NA CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TERMO INICIAL DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção, considerando a data da ciência do valor disponibilizado em sua conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta; a legitimidade passiva do Banco do Brasil; a configuração do dever de indenizar por parte do réu ante a sua responsabilidade pela administração dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, por atuar como administrador do programa, e não mero operador;

4. Com o julgamento do Tema 1.387/STJ, firmou-se orientação vinculante de que, o termo inicial do prazo prescricional nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP, é a data do saque integral;

5. Evidenciado que a parte autora
realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 07/05/2008 (Id. 29864837), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 26/08/2024
teve ciência dos fatos em momento anterior ao ajuizamento da ação em lapso superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição;

6. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses de mérito suscitadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo, com reconhecimento da prescrição da pretensão, prejudica o exame das demais matérias de mérito
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.009 do CPC. art. 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por RAIMUNDA ELCY DO AMARAL HOLANDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por si contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente a ação, declarando prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção referentes a saldo do PASEP (Id. 29864863).

Alegou a apelante, em suas razões recursais (Id. 29864871), que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta; a legitimidade passiva do Banco do Brasil; a configuração do dever de indenizar por parte do réu ante a sua responsabilidade pela administração dos valores depositados, relativas aos supostos “desfalques” no saldo de sua conta e a ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas, com alegação de ilegitimidade passiva do réu (Id. 29864875).

Distribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, que se declarou incompetente para atuar no feito (Id. 33168508).

No Id. 33249434, a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha declarou sua suspeição.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S. A.

Em contrarrazões alegou o apelado a sua ilegitimidade passiva.

O STJ definiu, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, que o Banco do Brasil S. A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa, porquanto administrador do programa e, não mero operador.

Sobre o tema:

STJ

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL . COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4º, XII, DO DECRETO 9 .978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela parte ora agravada contra a União e o Banco do Brasil, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide em face do Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos para a Justiça estadual. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo o decisum agravado. III. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 03/12/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado . A Lei Complementar 26, de 11/09/75, unificou, a partir de 01/07/76, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. IV. O art. 7º do Decreto do 4 .751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP. O Decreto 9 .978, de 20/08/2019

que revogou o Decreto 4.751/2003 , não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3º, 4º, 5º e 12. V . O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a parte autora pretende a "restituição de valores decorrentes da não observância da devida atualização e correção monetária de sua conta do PASEP. Nota-se que a falta dos depósitos não integra a causa de pedir da ação, pelo que, à teor da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte acerca da matéria, nada há que se reclamar em face da União, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, assim como, em consequência, incompetente a Justiça Federal para apreciação e julgamento do feito". Destacou, ainda, que, reconhecida a incompetência da Justiça Federal, a apreciação da questão atinente à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil caberá ao Juízo Estadual competente para o julgamento da ação. Assim, conquanto não tenha sido a matéria especificamente debatida, na origem, exsurge a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa . VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S .A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.Precedentes do STJ"(STJ, AgInt no REsp 1.878 .378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.872 .808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.478/DF, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020 . VII. Assim, a decisão ora agravada está em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merecendo ser ela mantida. VIII. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1908599 SE 2020/0322603-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

TJPA

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA . TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . 1. Apelação do Autor. Ausência de juntada do relatório de contas, apesar de devidamente intimado para tanto. Apelação do Autor não conhecida . 2. Apelação do Banco do Brasil. Sabe-se que o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade. 3 . Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil detém competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003 . 4. Posição ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos. 5 . Apelação do Banco conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00111774220158140301 21385537, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia recursal se cinge ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a revisão de valores atinentes a eventuais erros de correção do PASEP; e à responsabilidade da instituição pelos supostos desfalques, em razão de falha na prestação do serviço.

Não assiste razão à parte apelante.

A sentença Id. 29864863 reconheceu a ocorrência de prescrição decenal (Tema 1150/STJ), ante o decurso do prazo para ajuizamento da ação relacionada a desfalques de valores de contas individualizadas do PASEP.

A definição do termo inicial restou assentada no Tema 1.387/STJ que definiu
:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 07/05/2008 (Id. 29864837), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 26/08/2024 (Id. 29864835), restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal do art. 205 do CC, aplicável por força do Tema 1.150 do STJ.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I-Caso em exame 1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação. II-Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ. III-Razões de decidir 3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação. 4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009. 5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. 7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.
IV-Dispositivo 7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Restam prejudicadas as demais matérias suscitadas pela parte apelante, notadamente quanto aos supostos valores subtraídos, porquanto subordinadas à análise de mérito já obstada pelo reconhecimento da prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Deixo de majorar o percentual de honorários, porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026